Tribunal: TJSP
Processo: 1019611-73.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ATESTA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DO TEMA 312 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Vício de Consentimento. Não se anula o negócio jurídico por erro ou dolo quando o conjunto probatório, incluindo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ATESTA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DO TEMA 312 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Vício de Consentimento. Não se anula o negócio jurídico por erro ou dolo quando o conjunto probatório, incluindo contrato com cláusulas claras e destacadas na qual o consumidor confirma expressamente ter conhecimento sobre a natureza do contrato de consórcio e a ausência de garantia de data para contemplação. As conversas mantidas entre as partes, em sentido contrário, não prevalecem sobre a robusta prova documental e a própria assinatura da proposta pelo autor. Restituição de Valores. Afastado o vício de consentimento, a resolução do contrato configura-se como desistência do consorciado, sujeitando a restituição das parcelas pagas à sistemática da Lei no 11.795/2008 e ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 312, ou seja, mediante contemplação da cota ou ao final do grupo, não havendo direito à devolução imediata. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Verbas devidas à administradora do consórcio em decorrência dos serviços prestados. Devolução implicaria em enriquecimento sem causa dos consorciados. Cabimento da cobrança do referido encargo até o encerramento do grupo consorcial. CLÁUSULA PENAL. Invalidade. Impossibilidade de presunção dos prejuízos causados pela desistência do consorciado. Inexistência de prova quanto aos danos efetivamente suportados com a saída do autor do consórcio. Cláusula penal indevida. Dano Moral. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da administradora e da empresa vendedora, mas sim regular exercício de direito na condução do contrato, afasta-se o dever de indenizar. A frustração de expectativa quanto à rapidez da contemplação não configura, por si só, dano moral. Sentença reformada. RECURSO DA CORRÉ CNP CONSÓRCIOS S/A ADMINIOSTRADORA DE CONSÓRCIOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ DAY & NIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA NÃO CONHECIDO.